Tribunal: TJPA
Processo: 0007105-83.2013.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007105-83.2013.8.14.0009

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS NESSA FASE. PEDIDO DEFENSIVO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA INEXISTENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Raimundo Nonato Ribeiro Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que, nos autos da Ação Penal nº 31087123, o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia, em síntese, o decote da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o afastamento de qualificadora supostamente indevida na fase de pronúncia, especialmente quando a qualificadora apontada pela defesa (motivo fútil) sequer consta da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP), constituindo juízo de admissibilidade e não de mérito, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das teses defensivas e da tipificação final da conduta.

4.

O recurso defensivo carece de interesse recursal quanto à exclusão da qualificadora do motivo fútil, pois tal qualificadora não integra a decisão de pronúncia, que imputou ao acusado, como qualificadora subjetiva, o motivo torpe.

5.

Superada a preliminar, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, dado que o motivo torpe (ciúme) encontra suporte nos elementos colhidos durante a instrução.

6.

A mesma lógica se aplica à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente presente na decisão, cuja exclusão demandaria imersão probatória incompatível com a cognição sumária da pronúncia.

7.

A decisão de pronúncia observou os critérios legais e constitucionais, devendo ser mantida, para que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, aprecie de forma soberana o conjunto probatório e as teses das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo incabível o exame aprofundado do mérito da acusação ou da veracidade das qualificadoras.

2.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

Recurso defensivo que pleiteia o afastamento de qualificadora não constante da decisão de pronúncia revela ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 395, 413 e 593, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO NONATO RIBEIRO PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que, nos autos da ação penal instaurada para apurar a prática do crime previsto no
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 31087123).

Recebida a denúncia, realizou-se a instrução, com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a pronúncia pela forma qualificada e tentada do delito.

A defesa, por sua vez, pleiteou absolvição, impronúncia ou desclassificação para lesão corporal, afirmando ausência de dolo e alegando incapacidade do acusado devido ao fato de estar sob influência de drogas. O juízo a quo, analisando o conjunto probatório, entendeu estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 31087134), alegando, em síntese, que a motivação não restou comprovada, sustentando a impossibilidade de manutenção da qualificadora do motivo fútil e requerendo seu decote.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31087137), defendendo o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a qualificadora do motivo fútil — citada pela defesa — sequer existe na decisão de pronúncia, e, subsidiariamente, seu desprovimento.

Após, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31087140), manifestou pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida. Trata-se de decisão de natureza processual, que não encerra juízo definitivo sobre a responsabilidade penal, mas apenas verifica se há materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. É mister destacar o teor do art. 413, caput, do Código de Processo Penal, que dispõe:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

A decisão de pronúncia, portanto, configura juízo de prelibação, em que se afere apenas a viabilidade mínima de submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural para apreciar crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, CF/88). Seu conteúdo deve ater-se à demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, evitando incursões profundas sobre o mérito, que são reservadas ao Conselho de Sentença.

O STF, sobre o tema, tem destacado a necessidade de fundamentação contida e a inadmissibilidade de decisões de pronúncia baseadas exclusivamente em elementos unilaterais de inquérito, como se observa do célebre precedente do Ministro Celso de Mello (HC 180144/GO), reafirmando que o processo penal é instrumento de salvaguarda das liberdades e que a regra in dubio pro societate não pode justificar pronúncia carente de suporte probatório mínimo.

No que tange ao pedido de decote da qualificadora, não há como prosperar. A defesa pede a exclusão da qualificadora do motivo fútil, mas a decisão de pronúncia não contém tal qualificadora, tendo o Juízo a quo expressamente adequado a motivação para "motivo torpe", diante do contexto de ciúme, conforme narrativa da vítima. Há, assim, evidente falta de interesse recursal, já que a defesa pretende afastar qualificadora inexistente na decisão recorrida.

Ainda que superada a preliminar, o pedido seria improcedente. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso, o motivo torpe — ciúme decorrente de suspeita de adultério — está suficientemente amparado por indícios, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar, no mérito, sobre sua configuração ou não.

A mesma lógica se aplica à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Veja-se que, para se efetuar as desclassificações requeridas, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, devem prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025